Tribunal: CARF
Processo: 17095.720275/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720275/2020-14
RESOLUÇÃO
2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LONTANO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 28a Turma da
DRJ08, consubstanciada no Acórdão 108-013.476 (p. 24.850), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 24915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
2
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Em foco impugnações contra lançamentos consubstanciados em autos de infração
originados na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis-GO tendentes à
exigência de Contribuição Previdenciária Patronal devida pela contratação de
transportadores autônomos ou auxiliares de transportadores autônomos e
Contribuição Previdenciária de Segurado incidente sobre remunerações pagas a
esses prestadores de serviços e não retida, referentes às competências de janeiro
a dezembro de 2016, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros moratórios.
Os autos de infração foram lavrados em 04/12/2020 enquanto a ciência da
autuada operou-se em 08 seguinte e espelham crédito tributário no montante de
R$ 10.125.893,23 (principal mais acréscimos de multas e juros de mora).
As imputações fiscais encontram-se no Relatório Fiscal, o qual registra que à vista
do bloco F100 (Demais documentos e operações geradoras de contribuição ou
crédito) da Escrituração fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), de alguns dos
Conhecimentos de Transportes Eletrônicos (CTEs) obtidos no sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) e de uma relação de Recibo de Pagamento a
Autônomo (RPA) fornecida pela interessada ficou constatada a contratação de
condutores autônomos ou auxiliares de condutor autônomo sem informação de
todos eles nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social (GFIPs).
Relata a fiscalização que para apuração da base de cálculo da contribuição
patronal foram utilizados: 1) os valores creditados na contabilidade razão – código
81042 – fretes contratados a pagar que tiveram contrapartida (débito) na conta
razão – código – 21514 – INSS s/fretes Contratados PF a recolher; 2) os valores nos
quais foi possível detectar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física
(CPF) do transportador nos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos (CTEs) e 3)
os valores constantes no bloco F100 da EFD-Contribuições a partir da
competência de agosto de 2016.
Paralelamente às informações disponíveis procedeu-se a aferição indireta nos
meses de maio a julho mediante a aplicação do percentual de 27,34% sobre os
créditos desses meses contabilizados na conta 81042 acima, percentagem
resultante da média dos resultados observados nos demais meses daquele ano
(valores pagos a transportadores autônomos em relação ao total pago de fretes
contratados).
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos os artigos 1o, §§ 1o e 2o da Lei
no 6.094, de 1974; 9o, inciso V, 12, inciso I, parágrafo único, 201, inciso II, §§ 1o,
4o, 8o, 216, §§ 1o ao 6o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999; artigos 12, inciso V, alínea ”g”, 22, inciso III e § 15, 28,
§ 11, 30, inciso I, 33, § 6o e 35-A da Lei no 8.212, de 1991; art. 7o, §§ 1o e 2o, da Lei
Fl. 24916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
3
no 8.620, de 1993; art. 4o, § 1o, c/c 15, da Lei no 10.666, de 2003 e artigos 44,
inciso I, e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Em 07/01/2021 a autuada ingressou com impugnação, subscrita por seu
representante legal, por meio da qual suscita nulidade decorrente da metodologia
na apuração das contribuições previdenciárias pela amostragem e aferição
indireta, bem como, ausência de dados demonstrativos para apuração das bases
de cálculos.
Assevera que o Auditor-Fiscal não poderia utilizar essa metodologia de cálculo
para apurar as contribuições, pois a ele foram disponibilizados todos os
documentos que solicitou, tanto que o relatório não indica que não foram
atendidas as intimações, bem como, ausência de declarações, sendo que estas
(EFD CONTRIBUIÇÕES, GFIP e SPEED CONTÁBIL) foram entregues e se encontram
na plataforma da Receita Federal, que seriam os requisitos para aplicação daquela
conforme se extrai do § 6o da Instrução Normativa INSS no 69, de 2002 e do
Acórdão CARF no 2402-008.122. Ainda, que as amostras da Parte 11/39 final até
18/39 – Relatório Contábil SPEED – Razão da Conta 21514 – INSS s/fretes
contratos dos Motoristas PF a recolher versa sobre o período 01/2019 até
06/2019, imprestável para obtenção de apuração de contribuições do ano de
2016.
Quanto ao mérito, após dissertações quanto à exploração da atividade de
transportes de passageiros ou de cargas por pessoa física, ainda que realizados
por motoristas contratados, e consequente equiparação para fins tributários a
pessoal jurídica na condição de empresa individual, nos termos do artigo 162,
caput, § 1o, II do RIR/2018, bem assim, a faculdade inserta no artigo 1o da Lei no
6.094, de 1974, no sentido da não caracterização de vínculo de emprego quando
da cessão de veículo em regime de colaboração a até dois colaboradores, pontua
que todos os prestadores de serviços não proprietários dos veículos que não
apresentem o documento que os qualifiquem como motorista colaborador a
impugnante efetua pagamento direto ao proprietário equiparando-os a pessoa
jurídica......
Assim, o crédito apurado deve ser extinto ante incorreção na aplicação da
tributação nas operações de serviços de transporte de cargas.
Requer, ao final, o acolhimento da impugnação e seu provimento para cancelar os
autos de infração.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 108-013.476 (p. 24.850), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 24917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
4
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas na legislação.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional e na
legislação do processo administrativo fiscal, especialmente a observância do
amplo direito de defesa do contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de
ocorrência de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONDUTOR AUTÔNOMO. PESSOA FÍSICA.
REMUNERAÇÃO.
São devidas pela empresa tomadora dos serviços as contribuições incidentes
sobre a remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RETENÇÃO.
A empresa é obrigada a reter e recolher a contribuição social devida pelo
segurado contribuinte individual a seu serviço.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
APLICAÇÃO
DE
CRITÉRIOS
CONCOMITANTES.
IMPROCEDÊNCIA
É improcedente o arbitramento da remuneração paga a segurados contribuintes
individuais fundamentada em dois critérios distintos aplicados de maneira
concomitante, devendo prevalecer aquele que mais se aproxima da realidade
fática em relação à base de cálculo do tributo lançado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 24.881, reapresentado à p. 24.898), reiterando, em síntese,
os termos da impugnação, quais sejam: (i) incorreta prática da utilização da amostragem e da
aferição indireta e, no mérito, destaca que (ii) na modalidade em que o proprietário do veículo não
é o motorista na prestação, mas sim o terceiro contratado tem-se que a serviços prestados são
equiparados à pessoa jurídica (...) na contratação de profissional para dirigir o veículo,
descaracteriza-se a exploração individual da atividade, ficando a pessoa física equiparada à pessoa
jurídica, tendo em vista a exploração de atividade econômica como firma individual. Ocorre
também nos casos de exploração conjunta, haja ou não copropriedade do veículo, quando o
exercício da atividade econômica passa de individual para social, devendo ser tributada como
pessoa jurídica (...) desta forma, todos os prestadores de serviços não proprietários dos veículos
que não apresentem o documento que os qualifiquem como motorista colaborador a impugnante
Fl. 24918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
5
efetua pagamento direto ao proprietário equiparando-os a pessoa jurídica, na forma do artigo 162
§ 1o II do RIR/2018.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de Infração
(p. 04 e 09), com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições destinadas à
Seguridade Social parte da empresa e dos segurados contribuintes individuais, devidas pela
contratação da prestação de serviço de transporte de carga de condutores autônomos ou
auxiliares de condutor autônomo nas competências de janeiro a dezembro de 2016.
De acordo com o Relatório fiscal (p. 14), tem-se que:
(...)
As empresas são contribuintes da contribuição previdenciária patronal e da
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (a partir
deste momento neste Relatório identificada pela sigla GILRAT) por expresso
mandamento legal previsto no artigo 22 da Lei no 8.212 / 1991
(...)
Já o parágrafo 15 do artigo mencionado anteriormente dispõe que na contratação
de transporte de carga quando esses serviços são prestados por condutor
autônomo ou a auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário a
remuneração considerada como base de cálculo para a previdência social é de
20% do valor da nota fiscal, recibo ou fatura.
(...)
Através da contabilidade da empresa, do bloco F100 (Demais documentos e
operações geradoras de contribuição ou crédito) da Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
Contribuições), de alguns dos Conhecimentos de Transportes Eletrônicos (CTE ́s) e
dos documentos contábeis fornecidos a esta fiscalização ficou constatado que a
interessada contratou condutores autônomos ou auxiliares de condutor
autônomo, porém não informou todos eles nas Guias de Recolhimento do FGTS e
de Informações à Previdência Social (GFIP ́s).
Fl. 24919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
6
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 46/2020, o sujeito passivo
informou que efetuou todas as retenções das contribuições previdenciárias
devidas pelos transportadores autônomos e os respectivos recolhimentos.
Apresentou uma relação dos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) efetuados.
Porém, conforme análise, por amostragem, dos documentos encaminhados e dos
CTE ́s obtidos através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), tal fato
não é verdadeiro, tendo a fiscalizada deixado de reter e/ou recolher as
contribuições previdenciárias de alguns desses trabalhadores autônomos.
Dessa forma, esta fiscalização utilizou para apuração da base de cálculo devida os
valores creditados na contabilidade (razão – código 81042 – fretes contratados a
pagar) que tiveram contrapartida (débito) na conta 21514 – INSS s/ Fretes
Contratados PF a recolher. Também foram utilizados os valores nos quais foi
possível detectar o CPF do transportador nos Conhecimentos de Transportes
Eletrônicos (CTE ́s) e, a partir da competência de agosto de 2016, os valores
constantes no bloco F100 da EFD-Contribuições.
2.1.1
–
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
(...)
Conforme apurado por esta fiscalização, houve a prestação de serviços por
contribuintes individuais, condutores autônomos, nos quais a interessada não
efetuou o recolhimento e/ou retenção das contribuições previdenciárias.
Assim, para apuração do valor devido referente a cota dos segurados
contribuintes individuais condutores autônomos, utilizou-se dos valores
creditados na conta 21.514 do Livro Razão (INSS s/ frentes contratados motoristas
PF a recolher) e aqueles que, apesar de não estarem com lançamento nessa
conta, esta fiscalização conseguiu constatar que se trata de contribuinte individual
através do SPED Contribuições ou do CTE.
2.2 – DA UTILIZAÇÃO DE AMOSTRAGEM E DA AFERIÇÃO INDIRETA
Com o intuito de verificar se o contribuinte declarou e recolheu corretamente as
contribuições devidas à seguridade social, esta fiscalização obteve amostras dos
documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis da conta “fretes
contratados a pagar” – código 81042. Dessa análise, foi possível verificar,
conforme documentos anexados ao presente processo fiscal, que o sujeito
passivo não reteve e nem recolheu a contribuição previdenciária de todos os
transportadores autônomos contratados.
Tal fato também é perceptível através da análise dos arquivos transmitidos pelo
SPED referentes aos CTE ́s, no período entre maio e julho de 2016, e das EFD ́s-
Contribuições, bloco F100, a partir do mês de agosto de 2016.
Ou seja, tanto pela análise documental quanto pela análise dos CTE ́s ou da EFD
Contribuições foi possível constatar que a empresa não registrou em sua
Fl. 24920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
7
contabilidade a retenção de todos os segurados contribuintes individuais na
qualidade de transportador autônomo.
Ademais, a interessada além de não informar em sua contabilidade todas os
pagamentos e/ou retenções efetuados dos pagamentos a pessoas físicas, também
não informou em todos os Conhecimentos de Transportes Eletrônicos os CPF ́s e
nome dos transportadores pessoas físicas (autônomos).
Dessa forma, há que mencionar o parágrafo 6o do artigo 33 da Lei 8.212/1991,
que dispõe que se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra
o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
(...)
Dessa forma, esta fiscalização utilizou como dados adicionais às informações
contábeis os valores informados como pagos a transportadores pessoas físicas no
bloco F100 – Demais Documentos – das EFD-Contribuições nas competências de
agosto a dezembro de 2016.
Além disso, através de análises necessárias na presente auditoria, esta fiscalização
verificou qual a percentagem dos valores pagos a transportadores autônomos em
relação ao total pago de fretes contratados (conta 81042 do livro razão). Calculou-
se a médias de todos os meses, com exceção dos de maio a julho, por terem as
maiores diferenças, sendo que esse valor médio deu 27,34%.
Esse percentual foi aplicado a essas competências, tendo uma aferição indireta do
valor pago a transportadores autônomos, o qual foi subtraído do apurado
anteriormente, chegando ao valor adicional devido nesse período.
O Anexo II deste Relatório Fiscal detalha a apuração do valor que serviu de base
de cálculo adicional a esse período.
A Contribuinte, ora Recorrente, por sua vez, esgrime suas razoes de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
(i) incorreta prática da utilização da amostragem e da aferição indireta; e
(ii) todos os prestadores de serviços não proprietários dos veículos que não
apresentem o documento que os qualifiquem como motorista colaborador a impugnante efetua
pagamento direto ao proprietário equiparando-os a pessoa jurídica, na forma do artigo 162 § 1o II
do RIR/2018.
Em relação especificamente à alegação de incorreta prática da utilização da
amostragem e da aferição indireta, a Recorrente defende que:
Fl. 24921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
8
As Contribuições Previdenciárias (artigos 12, 22 e 25 e 28da Lei 8.212/1991) tem
como fato gerador a remuneração auferida pelo trabalhador, para o caso o
contribuinte individual que presta serviços de transporte de cargas.
Diante de todas as informações e documentos e posse do Auditor Fiscal, a própria
Lei por definição, obrigatório seria que na apuração das contribuições os
contribuintes individuais deveriam ser nominados com as respectivas bases de
cálculos e valores de contribuições bem como os encargos da empresa.
O relatório que informa a metodologia utilizada para apurar as contribuições é
contraditório e não enseja que a fiscalização caminhe no sentido de autuar e
lançar tributos com base na falta de informação que não solicitou expressamente
ao contribuinte. O relato contido no relatório prova a disposição do agente em
buscar o caminho da celeridade para encerrar a fiscalização, conforme se extrai:
Esta fiscalização obteve a mostras dos documentos comprobatórios dos
lançamentos contábeis da conta “fretes contratados a pagar” – código
81042. Dessa análise, foi possível verificar, conforme documentos anexados
ao presente processo fiscal, que o sujeito passivo não reteve e nem recolheu a
contribuição previdenciária de todos os transportadores autônomos
contratados.
Tal fato também é perceptível através da análise dos arquivos transmitidos
pelo SPED referentes aos CTE ́s, no período entre maio e julho de 2016, e das
EFD ́s Contribuições, bloco F100, a partir do mês de agosto de 2016.
(..)
Ademais, a interessada além de não informar em sua contabilidade todas os
pagamentos e/ou retenções efetuados dos pagamentos a pessoas físicas,
também não informou em todos os Conhecimentos de Transportes
Eletrônicos os CPF ́s e nome dos transportadores pessoas físicas
(autônomos)(relatório fl.11).
Resta claro que o Auditor Fiscal tinha todas as informações, mas preferiu as
amostras, e se contradiz quando afirma que a recorrente não reteve e nem
recolheu a contribuição previdenciária de todos os transportadores autônomos.
No trecho diz ser perceptível quando analisa os SPED referente aos CTEs entre
maio e julho de 2016 e das EFDs. Contribuições bloco F100 a partir de agosto de
2016 que a recorrente não reteve e nem recolheu as contribuições
previdenciárias.
É certo que para os contribuintes individuais devem ser obrigatórios a
identificação do salário contribuição de cada segurado, pois se o agente fiscal
tinha a possibilidade de identificar tais, não pode se falar em arbitramento de
bases de cálculos fundadas em saldos contábeis se o contribuinte não se negou a
fornecedor os documentos de pagamentos (RPA).
Pois bem!
Fl. 24922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
9
Analisando-se os Anexos ao Relatório Fiscal, notoriamente os Anexos III e IV (p. 44 e
45, respectivamente), tem-se que a Fiscalização assim apurou os valores objeto do presente
lançamento fiscal:
Anexo III – Apuração da Base de Cálculo das Contribuições Sociais da Empresa
* Verificou os valores dos fretes lançados no Razão 81042 (A);
* Verificou os valores dos fretes com base na EFD-Contribuições (B);
* Verificou os valores dos fretes com base nos CTE’s (C);
* Verificou os valores dos fretes com base na aferição indireta (D);
* Apurou o valor total dos fretes, somando os itens anteriores (E=A+B+C+D);
* Apurou a base de cálculo da contribuição previdenciária, multiplicando o valor
total dos fretes por 20% (F=Ex20%);
* Verificou os valores de base de cálculo declarados em GFIP (G);
* Apurou a base de cálculo do presente lançamento fiscal, calculando a diferença
ente a base de cálculo apurada por si apurada e aquela declarada em GFIP (BC
Lançamento=F-G).

Anexo IV – Apuração da Contribuição Lançada – Parte do Segurado
* Verificou o valor da contribuição declarada em GFIP (A);
* Verificou o valor retido ao INSS no Razão 21514 (B);
* Verificou o valor apurado / calculado através dos CTE’s e da EFD-Contribuições
(C);
* Apurou o valor da contribuição devido, somando o valor retido ao INSS com
aquele calculado através dos CTE’s e da EFD-Contribuições (D=B+C);
* Apurou o valor da contribuição lançando através do presente processo,
calculando a diferença entre o montante por si apurado e aquele declarado em GFIP
(E=D-A).

Conforme se infere da descrição acima, tem-se que a Fiscalização apurou as
contribuições lançadas por meio do presente processo administrativo a partir de valores globais
identificados em documentos fiscais e contábeis da Contribuinte.
Ocorre que, ao assim proceder, não é possível saber, a princípio, se determinado
valor de um frete foi (ou não) considerado em duplicidade pela Fiscalização.
Fl. 24923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.408 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720275/2020-14
10
Explica-se: na apuração das contribuições previdenciárias da empresa, por exemplo,
a Fiscalização verificou, dentre outros, os valores dos fretes com base nos CTE’s. Ora, como saber
se tais valores já compõem (ou não) os valores dos fretes lançados no Razão 81042 e/ou os valores
dos fretes com base na EFD-Contribuições.
Destaque-se pela sua importância que a dúvida suscitada no parágrafo supra
também existe em relação às contribuições dos segurados.
Outro ponto que merece atenção nesta oportunidade diz respeito ao fato de várias
células do Anexo I do Relatório Fiscal (p. 30) estarem ilegíveis.
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal:
(i) informar se os valores dos fretes apurados / identificados em determinada
rubrica compõe (ou não) os montantes apurados a partir de outras bases;
(i.i) demonstrar, por amostragem, com base nos documentos constantes nos autos
(e/ou que venham a ser solicitados para a Contribuinte em razão da presente diligência), a
resposta ao item (i) supra;
(ii) juntar nova via do Anexo I ao Relatório Fiscal (p. 30), integralmente legível;
(iii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 24924
DF CARF MF
Original